Tribunal: TJES
Processo: 5000661-32.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-32.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: LOUIS CHEHADE BACHOUR e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000661-32.2023.8.08.0019

RECORRENTE: GSM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO LTDA

RECORRIDO: MDNP DECORA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO DESCONSTITUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MDNP DECORA LTDA
em face de
GSM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO LTDA,
aduzindo a empresa requerente que é credora da importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo que a requerida vem se negando a realizar o pagamento. Busca, assim, a satisfação da dívida.

Em contestação (ID 10016934), a requerida alega que a empresa autora não comprovou ser optante pelo SIMPLES. No mérito, informa apenas que a prestação de serviço não foi comprovada.

A sentença (ID 10016940) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido a pagar a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), quantia que deverá ser acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar do vencimento da nota fiscal (06/12/2021)
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10016947), reiterando a ausência de comprovação de que a empresa autora é optante pelo SIMPLES e, no mérito, a falta de provas da prestação do serviço.

A empresa autora apresentou contrarrazões (ID 10016950), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A questão relacionada à situação empresarial da requerente encontra-se superada, posto que a mesma se enquadra como ME, o que se observa em consulta ao sítio eletrônico
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
, bem como optante pelo SIMPLES, em consulta ao site
https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21
.

No mérito em si, a prestação de serviços encontra-se devidamente comprovada por meio da NF-e nº 00021, anexada ao ID 10016816, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), inexistindo, pela empresa recorrente, prova do pagamento, o que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)